Tribunal: TJDFT
Processo: 0718345-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EXISTÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. ESCOLHA ALEATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O foro competente não é de livre escolha das partes. Há regras objetivas para determinação da competência, que devem ser respeitadas, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
2. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação (CPC, art. 63, § 1o).
3. O foro eleito no contrato, ainda que seja diverso do domicílio do contratante, corresponde ao local onde o contratado possui sede e foi pactuada a obrigação, o que afasta a abusividade da cláusula de eleição. Precedentes.
4. Não se aplica o Código do Consumidor nas operações de contratação de prestação de serviços que objetivem o fomento de atividade empresarial, uma vez que a pessoa jurídica contratante pode não ser considerada a destinatária final do produto ou serviço (CDC, art. 2o). Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.